Tribunal: TJDFT
Processo: 0756665-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. RECEPTAÇÃO. MODALIDADE ADQUIRIR. CONSUMAÇÃO NO LOCAL DA AQUISIÇÃO DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado nos autos em que se apura a suposta prática do crime de receptação.
II. Questão em discussão
2. Definir se o Juízo competente para processar e julgar o crime de receptação é o do local em que o celular foi adquirido ou daquele em que o bem foi apreendido.
III. Razões de decidir
3. Tratando-se de apuração de suposta prática de crime de receptação, na modalidade “adquirir”, considera-se consumado o delito no local da aquisição do bem, configurando o seu posterior transporte mero exaurimento da infração.
4. A competência deve ser fixada seguindo a regra geral contida no art. 70 do Código de Processo Penal, ou seja, pelo local em que se consuma a infração, ou seja, que se deu a efetiva aquisição da coisa.
IV. Dispositivo
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia (Suscitado).